Tribunal: STF
Processo: AI 745596
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. Ausência do devido prequestionamento da
   matéria constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Impossibilidade da análise
   da legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal).